Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. OFERTA DE CRÉDITO CONTRA O PRÓPRIO ENTE EXEQUENTE. RECUSA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a oferta de crédito, decorrente de ação judicial movida contra o próprio Distrito Federal, como garantia do juízo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte executada teria oferecido em garantia à penhora “crédito” proveniente do próprio Distrito Federal; (ii) o “crédito” oferecido em garantia não guardaria observância à ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80; (iii) o e. Juízo de origem rejeitou a garantia ofertada pela parte executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda poderia recusar a oferta de crédito proveniente de outra ação como garantia da execução fiscal, com fundamento na ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80 e na ausência de certeza e liquidez do respectivo crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 6.830/1980 estabelece a ordem legal de preferência para a nomeação de bens à penhora, à qual o executado está adstrito, sendo legítima a recusa, pelo exequente, de garantia que não a observe.
5. O crédito judicial ofertado ocupa posição residual na ordem legal de garantias à execução fiscal (Lei no 6.830/80, art. 9o, inc. III) e não apresentou demonstração de liquidez atual, uma vez que estaria pendente de recurso na fase de liquidação.
6. A invocação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), por si só, não justifica o afastamento da ordem legal de preferência, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que evidenciem a suficiência e a pronta exequibilidade do crédito ofertado para assegurar a efetividade e a celeridade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805, 932, III, e 1.019, I; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, III, e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991279, 070235936.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1955515, 074309278.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024.